Tribunal: TJSP
Processo: 1054243-33.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da ação de rescisão contratual c.c. pedido de restituição dos valores pagos. Contrato de permissão de uso de imóvel, infraestrutura, prestação de serviços e outras avenças. Primeiro contrato firmado para evento/2020. Cancelamento, em razão da pandemia. Distrato firmado, dando plena e irrevogável

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da ação de rescisão contratual c.c. pedido de restituição dos valores pagos. Contrato de permissão de uso de imóvel, infraestrutura, prestação de serviços e outras avenças. Primeiro contrato firmado para evento/2020. Cancelamento, em razão da pandemia. Distrato firmado, dando plena e irrevogável quitação, especialmente quanto à multa contratual. Instrumento de quitação e cancelamento do primeiro contrato hígidos. Vício de consentimento inocorrente. Impossibilidade de discussão sobre eventual ressarcimento do primeiro contrato, diante do distrato firmado. Segundo contrato para evento/2021. Evento igualmente não realizado, em razão da pandemia. Multa contratual pela integralidade do valor do contrato abusiva. Resolução sem culpa das partes. Repartição dos prejuízos, diante da controvérsia havida sobre eventual novo adiamento do evento e cobrança de valores. Autorização de abatimento/retenção de 30% sobre o valor a ser restituído (2o contrato). Sentença parcialmente modificada.